Tribunal: TJSP
Processo: 1009286-69.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Parcial procedência – Insurgência do demandante – Alegação de que a indenização por danos morais é devida – Cabimento – Autor que é aposentado e que recebe parcos benefícios previdenciários, sendo inteiramente deles dependente – Descontos indevidos – Dano moral – Valor da indenização que deve ser

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Parcial procedência – Insurgência do demandante – Alegação de que a indenização por danos morais é devida – Cabimento – Autor que é aposentado e que recebe parcos benefícios previdenciários, sendo inteiramente deles dependente – Descontos indevidos – Dano moral – Valor da indenização que deve ser fixado em R$5.000,00 – Precedentes – RECURSO PROVIDO.